Tribunal: TCU
Processo: 012.598/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 711/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Denúncia a respeito de possíveis irregularidades na concessão de empréstimo pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO ao Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais - CRO/MG. Considerando que, em primeira instrução (peça 7), após consignar que a documentação em tela preencheria os requisitos de admissibilidade para ser conhecida como denúncia e previamente ao seu exame inicial, a então Secex/MG mencionou que, em função da Representação constante do TC- Processo 033.784/2016-7 , acerca de possíveis irregularidades no CRO/MG enquanto Presidente o sr. Luciano Elói Santos, aí incluído o descontrole financeiro e orçamentário na gestão daquela entidade, já havia sido realizada, no período de 30/11/2017 a 6/12/2017, inspeção naquele conselho de fiscalização profissional; Considerando, no que se refere à peça em tela, a alegação do denunciante de que os pedidos do CRO/MG de "doação a fundo perdido" do importe de R$ 1.500.000,00 e de "restituição" do montante de R$ 635.965,73, com vistas a suportar despesas previstas no orçamento até o final do exercício fiscal de 2017, findaram por ser atendidos por intermédio da concessão, por parte do CFO, de empréstimo àquele conselho regional, no montante de R$ 3.000.000,00, como parte do "Programa de Apoio Institucional aos Conselhos Regionais de Odontologia - Empréstimos", criado pela Resolução CFO 182/16, operação que, segundo afirma, haveria sido permeada de diversas irregularidades (vide item 12, e desdobramentos, peça 7): (a) quanto a requisitos que, de acordo com a própria área técnica do CFO, deveriam haver sido atendidos previamente e não o foram, tais como, entre outros aspectos, informações acerca do fato causador dos gastos relatados no período, quadro descritivo e comprobatório das condições financeiras apresentadas pelo conselho regional, adesão ao plano nacional de recuperação de créditos; (b) no que tange à sua formalização, tendo em vista que, entre outras circunstâncias, o empréstimo haveria ocorrido após a data limite estabelecida pelo art. 6o da Resolução CFO 182/16; não haveriam sido descritas no correspondente convênio as metas ou os resultados específicos a serem alcançados pelo CRO/MG; a data de assinatura não constaria do convênio, permitindo a ilação do intuito doloso de tornar incertas as datas de término da carência e de início de pagamento do empréstimo; (c) em relação à adoção ou persistência de condutas incompatíveis com o socorro financeiro prestado pelo CFO, tendo em vista a observação de que, por exemplo, mesmo após a concessão do empréstimo, o CRO/MG continuaria proporcionando pagamento de jeton a seus conselheiros, em afronta a vedação expressa no parágrafo único do art. 346 da Resolução CFO 63/05; o CRO/MG, em desobediência ao § 2o do art. 8o da Lei 12.527/2011, não divulgaria em seu Portal da Transparência os repasses ou transferências de recursos financeiros, inclusive no que se refere ao empréstimo em questão; Considerando que, em face desse quadro, o denunciante requereu que este Tribunal, em síntese: (a) realizasse averiguações e acompanhamento, por período não inferior a seis meses, das atuais gestões do CFO e do CRO/MG; (b) revisse e anulasse as decisões e os atos que culminaram com a concessão do empréstimo acima referido, com a devolução aos cofres do CFO do repasse concedido, no montante de R$ 3.000.000,00; Considerando, no entanto, a ponderação da unidade técnica, desde sua exordial, de que, da instrução do já mencionado TC- Processo 033.784/2016-7 , já constavam registros a respeito da difícil situação financeira em que a gestão anterior, sob a égide do Sr. Luciano Elói Santos, haveria deixado o CRO/MG, condição essa que, ao que tudo indica, justificaria a busca pelo socorro financeiro em questão, já que necessária à manutenção das atividades do conselho, além das diversas observações acerca das dificuldades para os trabalhos de inspeção em decorrência da falta de informações consistentes e de documentação deixadas pela gestão anterior, quadro que os então novos dirigentes daquele conselho regional estariam buscando regularizar; Considerando, contudo, que embora entendendo, por um lado, que a obtenção do empréstimo em questão poderia ser considerada imperiosa e consentânea com o interesse público e que a nova administração do CRO/MG poderia, efetivamente, haver enfrentado dificuldades para apresentar a documentação administrativa exigida para firmar o correspondente instrumento, de outra parte, a unidade instrutiva considerou não poder ser afastada a necessidade de apurar-se em que medida a concessão do socorro financeiro em questão obedeceu ao essencial dos regulamentos e princípios pertinentes (fls. 2/3, peça 7); Considerando, então, que, ao acompanhar a unidade instrutiva em sua conclusão preliminar, autorizei a realização de diligência junto ao CRO/MG, com vistas a obter informações e documentos pertinentes ao empréstimo contraído junto ao Conselho Federal de Odontologia no ano de 2017 (peça 9); Considerando, então, o registro da instrução (já no âmbito da SecexTrabalho), após o atendimento da diligência, de que se confirmou o entendimento preliminar apresentado pela Secex/MG no sentido de que a obtenção do empréstimo em tela era imperiosa e atendeu ao interesse público maior, que era a manutenção das atividades do conselho (fls. 10, peça 26), tendo em vista a realidade financeira e documental caótica que, comprovadamente, a gestão do conselho para o período de 17/3/2015 a 16/3/2017 deixou para a gestão que a sucedeu; Considerando, igualmente, o apontamento da unidade instrutiva de que o socorro em questão foi buscado na instância adequada e era amparado na normatização interna vigente à época, à luz do disposto na Lei 4.324/1964 e no Decreto 68.704/1971, no sentido de que o CFO poderia, inclusive, intervir em caso de inoperância do regional, acrescendo-se que, caso se optasse pela intervenção, em razão da situação caótica mencionada, certamente o Conselho Federal de Odontologia teria de promover o aporte de recursos financeiros para viabilizar o funcionamento do CRO/MG (fls. 11, peça 26); Considerando, também, sua ponderação de que o fato de tratar-se de situação excepcional justificaria a superação de algumas formalidades, em respeito ao fim maior que era, efetivamente, a continuidade das atividades do conselho (fls. 11/12, peça 26); Considerando o informe da unidade técnica de que a nova gestão do CRO/MG efetivamente implantou medidas que minimizaram o déficit financeiro (arrecadação superveniente de R$ 1.860.809,29 referente a anuidades anteriores ao exercício que se encontravam inadimplentes; ajuizamento de 1.486 execuções fiscais, no valor total de R$ 3.279.199,61; envio de 6.598 notificações para inscrição em dívida ativa envolvendo o montante de R$ 6.598.119,32), bem como comprovou já haver efetuado o pagamento da primeira parcela do empréstimo objeto destes autos (fls. 33/34, peça 24), ainda que não haja apresentado, por ocasião da formalização do empréstimo, o detalhamento dessas medidas, conforme exigia do art. 7o, "d", da Resolução 182/2016 (fls. 12, peça 26); Considerando, igualmente, a ponderação do órgão instrutivo de que, no que tange à modalidade de empréstimo adotada, restou demonstrado tratar-se de situação sui generis , não enquadrável na modalidade PAI-E previsto na Resolução CFO 182/2016, mas sim nos casos omissos, conforme previsão do art. 16 daquele normativo (fls. 12, peça 26); Considerando, ainda, o registro da unidade técnica quanto a restar plenamente demonstrado que o prazo de 10 de março, para o protocolo do pedido de empréstimo, era inaplicável no caso, posto tratar-se de situação excepcional detectada após a posse da nova gestão, ocorrida em 17/3/2017, ou seja, após o prazo limite (fls. 12, peça 26); Considerando, contudo, a ponderação da SecexTrabalho quanto à conveniência de dar-se conhecimento ao CFO e ao CRO/MG acerca do entendimento fixado por este Tribunal, via item 9.1.5 do Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário , quanto a ser "vedada a realização de empréstimos de qualquer natureza a terceiros ou entre conselhos por ausência de expresso amparo legal", manifestação essa proferida sobre o TC- Processo 036.608/2016-5 , que tratou de Fiscalização de Orientação Centralizada que abarcou todos os conselhos federais de fiscalização profissional e alguns regionais por amostragem, em que, entre outros achados, se identificou a prática de concessão de empréstimos entre conselhos, principalmente dos federais para os regionais (fls. 12, peça 26), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da presente Denúncia, tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno e no § 1o do art. 103 da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência ao Conselho Federal de Odontologia - CFO e ao Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais - CRO/MG de que é vedada a realização de empréstimos de qualquer natureza pelos conselhos a terceiros ou entre conselhos, por ausência de expresso amparo legal, conforme subitem 9.1.5 do Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário ; c) enviar cópia deste Acórdão, bem como da instrução constante da peça 26, ao denunciante, ao Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais - CRO/MG e ao Conselho Federal de Odontologia - CFO; d) autorizar o arquivamento destes autos, nos termos do inc. V do art. 169 do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 012.598/2018-6 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais - CRO/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidades Técnicas: Secex/MG (extinta) e SecexTrabalho. 1.6. Representação legal: Gabriela Santiago Carrijo, OAB/MG 176.211; e outros.